Tribunal: TJDFT
Processo: 0711071-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Contrato para fornecimento e instalação de móveis planejados. Resilição unilateral. Suspensão das parcelas vincendas. Proibição de inscrição no cadastro de inadimplentes. Multa cominatória. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a exigibilidade das parcelas vincendas de contrato de fornecimento e instalação de móveis planejados, bem como proibiu a inscrição do nome do agravado em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i) definir se é possível suspender a cobrança das parcelas vincendas e impedir o agravante de inscrever o nome do agravado em cadastro de inadimplentes; ii) averiguar se o valor arbitrado a título de astreintes e o prazo fixado para o cumprimento da obrigação de não fazer devem ser reduzidos.
III. Razões de decidir
3. O art. 473, do CC, prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes, sendo que as penalidades quanto à rescisão contratual não podem configurar óbice ao desfazimento da avença.
4. Manifesto o propósito de rescisão do contrato, deve ser determinada a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, além de garantir que o nome do agravado não seja inscrito no cadastro de inadimplentes.
5. A multa cominatória tem finalidade inibitória, devendo ser fixada em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta, sem que isso implique enriquecimento ilícito da parte adversa.
6. Não se mostra possível aumentar o prazo para cumprimento da obrigação de não fazer para sessenta (60) dias, sob pena de desvirtuamento do instituto, que se destina a desestimular o inadimplemento.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397 e 473.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0738147-19.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 15.06.2023; TJDFT, AI 0740365-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 03.04.2025; TJDFT, AI 0713441-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 03.10.2024.